Tribunal: TJES
Processo: 0023992-27.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023992-27.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROMULO ANTONIO GALTER e outros (3)

APELADO: RESIDENCIAL VERA CRUZ SPE 132 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. ENTREGA DE OBRA. EXPEDIÇÃO DE "HABITE-SE". REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de Declaração opostos por RÔMULO ANTÔNIO GALTER e TATIELLY BRANDÃO MERIGHETTI GALTER contra acórdão que deu parcial provimento à apelação dos próprios embargantes e deu provimento ao recurso das embargadas, RESIDENCIAL VERA CRUZ SPE 132 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES. Alegam omissão quanto ao argumento de que a simples expedição do "Habite-se" não se equipararia à entrega da obra, que somente se consumaria com a entrega das chaves, ponto que reputam essencial à análise do inadimplemento contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da controvérsia relacionada ao marco da efetiva entrega do imóvel — expedição do "Habite-se" ou entrega das chaves.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao prazo de entrega do imóvel e ao inadimplemento contratual, reconhecendo como marco da entrega a data de expedição do "Habite-se", dentro do prazo contratual, afastando o alegado inadimplemento das construtoras.
5.
A tese de que apenas a entrega das chaves configuraria a efetiva conclusão da obra foi implicitamente rejeitada, ao se concluir que a recusa dos adquirentes em tomar posse decorreu de iniciativa própria e não de mora das construtoras.
6.
A parte embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos do acórdão, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.
7.
A divergência quanto à conclusão do julgamento não autoriza a reanálise da matéria por meio dos aclaratórios, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
:
9.
A decisão que reconhece como marco da entrega do imóvel a expedição do "Habite-se", quando proferida com fundamentação suficiente, não incorre em omissão mesmo diante de tese contrária sustentada pela parte.
10.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos já enfrentados e decididos pelo acórdão embargado.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.024.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023992-27.2016.8.08.0035

EMBARGANTES: RÔMULO ANTÔNIO GALTER E TATIELLY BRANDÃO MERIGHETTI GALTER

EMBARGADOS: RESIDENCIAL VERA CRUZ SPE 132 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA E LORENGE S.A. PARTICIPACOES

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
RÔMULO ANTÔNIO GALTER E TATIELLY BRANDÃO MERIGHETTI GALTER
em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação dos ora embargantes e deu provimento ao recurso das embargadas.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam que o v. acórdão padeceria do vício da omissão. Alegam, em síntese, que o julgado não teria se manifestado expressamente sobre o argumento de que a mera expedição do "Habite-se" não configura a efetiva entrega da obra, a qual somente se concretizaria com a entrega das chaves. Defendem que tal ponto seria crucial para caracterizar o inadimplemento contratual por parte das embargadas e, consequentemente, afastar a culpa dos adquirentes pela rescisão contratual.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que os embargantes almejam apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

O acórdão embargado analisou de forma clara e exauriente a questão relativa ao prazo de entrega do imóvel e ao inadimplemento contratual. A decisão colegiada foi expressa ao consignar que, uma vez declarada a abusividade da contagem do prazo de tolerância em dias úteis e adotada a contagem em dias corridos, o prazo final para a entrega do empreendimento seria o dia 26/08/2016. O julgado prosseguiu e estabeleceu, com base nos elementos dos autos, que a data de efetiva entrega do empreendimento foi o dia 19/08/2016, com a expedição do "Habite-se", concluindo, de forma fundamentada, pela inexistência de atraso e, por conseguinte, de inadimplemento por parte das construtoras.

A questão sobre qual evento – "Habite-se" ou entrega das chaves – constitui o marco da conclusão da obra foi, portanto, enfrentada pelo colegiado, que se posicionou no sentido de que, para fins de aferição de mora da construtora, a obtenção do "Habite-se" dentro do prazo de tolerância foi suficiente para afastar o inadimplemento alegado, notadamente porque a não imissão na posse decorreu da iniciativa dos próprios adquirentes em rescindir o pacto.

É nítido que os recorrentes, na realidade, se insurgem contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tentam rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.